Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-17.2024.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-17.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZELIA GIONGO - CPF: 160.604.909-72 (APELADO), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito. A sentença reconheceu a inexistência dos débitos referentes a transações realizadas com cartões de crédito não reconhecidos pela autora, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral, além da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a inversão do ônus da prova no caso de relação de consumo; (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço que enseje restituição em dobro e dano moral; e (iii) saber se a responsabilidade da instituição financeira é afastada pela alegação de culpa exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a autora e o banco é regida pelo CDC, conforme Súmula 297/STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora.

A instituição financeira não comprovou a entrega ou desbloqueio dos cartões nem autorização para os descontos realizados, evidenciando falha na prestação do serviço.

Verificada má-fé na conduta da instituição, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, p.u., do CDC.

A negligência do banco em adotar providências após a ciência da fraude e a indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configuram dano moral indenizável.

A responsabilidade da instituição é objetiva e não se afasta pela alegação de culpa exclusiva de terceiro, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço, ainda que decorrente de fraude praticada por terceiro. 2. Comprovada a má-fé, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral, obrigação de fazer e não fazer, ajuizada por Zélia Giongo, julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos nos cartões com finais 3116, 8650 e 6377, exceto pelas operações admitidas pela autora (empréstimo consignado e compra na loja Brastemp), condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral e à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Por fim, fixou custas processuais e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com reconhecimento da sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelado, sustenta, preliminarmente, a indevida inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações da autora. No mérito, argumenta que as transações impugnadas foram realizadas com o uso de cartão físico e senha pessoal, não se configurando qualquer falha na prestação dos serviços bancários.

Defende, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro como causa excludente do dever de indenizar, invocando a ausência de falha sistêmica. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por dano moral e da restituição em dobro, sob alegação de engano justificável. Por fim, requer expressamente o prequestionamento da matéria para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (id. 290386399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Zélia Giongo ajuizou ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral e obrigação de fazer e não fazer, em face do Banco do Brasil S.A., alegando a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, destinada exclusivamente ao recebimento de proventos previdenciários oriundos do INSS.

Sustenta que os valores debitados referem-se a faturas de cartões de crédito com finais 3116, 6377 e 8650, os quais jamais foram por ela solicitados, recebidos ou utilizados. Afirma, ainda, que tentou resolver administrativamente, inclusive por meio de aplicativo do banco, sem sucesso.

Ressalta que os referidos cartões não constavam como ativos, o que impossibilitou o cancelamento ou bloqueio, apesar da continuidade dos descontos, os quais comprometeram sua subsistência.

Acrescenta que, além dos descontos, teve seu nome indevidamente negativado, agravando ainda mais sua condição financeira e emocional. Alega, também, que o próprio banco teria reconhecido, de forma informal, a ocorrência de fraude, sem, contudo, adotar medidas eficazes para sanar a irregularidade, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito discutido, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e o pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos nos cartões com finais 3116, 8650 e 6377, exceto pelas operações admitidas pela autora (empréstimo consignado e compra na loja Brastemp), condenou o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral e à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Por fim, fixou custas processuais e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com reconhecimento da sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelado, sustenta, preliminarmente, a indevida inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações da autora. No mérito, argumenta que as transações impugnadas foram realizadas com o uso de cartão físico e senha pessoal, não se configurando qualquer falha na prestação dos serviços bancários.

Defende, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro como causa excludente do dever de indenizar, invocando a ausência de falha sistêmica. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por dano moral e da restituição em dobro, sob alegação de engano justificável. Por fim, requer expressamente o prequestionamento da matéria para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu
, ainda que a instituição financeira alegue que as transações foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal, atribuindo o prejuízo exclusivamente à conduta da parte autora ou à atuação de terceiro fraudador.

Da análise dos autos, verifica-se que restou comprovado que a autora não recebeu os cartões mencionados, notadamente o de final 6377, cuja entrega, conforme demonstrado pelo rastreamento postal juntado aos autos, somente se deu após a realização das transações impugnadas. No que tange aos cartões de finais 3116 e 8650, inexiste qualquer comprovação de que tenham sido enviados ou desbloqueados com o conhecimento e a anuência da titular, razão pela qual a parte requerida não se desincumbiu do ônus de elidir sua responsabilidade.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
O presente feito versa acerca da existência de relação jurídica entre a autora e o banco réu.

Atenta a isso, sem maiores delongas, indiscutível é que incumbe à parte ré comprovar a respectiva regularidade de seus produtos/serviços ofertados, o que efetivamente não restou comprovado nos autos (art. 14, §3º, do CDC).

Compulsando os autos, verifico que a autora logrou êxito em comprovar a ocorrência de transações fraudulentas em seus cartões de crédito, bem como a realização de descontos indevidos em sua conta salário.

O rastreamento do cartão nº 6377 (ID 172286497) demonstra que esse só foi entregue à autora em 15/07/2024, quando já constavam transações em seu nome, conforme faturas juntadas aos autos (ID 172803976). Tal fato evidencia a ocorrência de fraude e a falha na segurança do sistema bancário.

Ademais, a autora alega que o cartão final nº 3116 nunca esteve em sua posse, o que não foi devidamente contestado pelo banco, tornando-se fato incontroverso, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Ainda, a parte ré não apresentou qualquer prova de que os cartões finais nº 3116 e nº 8650 foram entregues à autora e que o cartão final nº 6377 foi desbloqueado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos descontos em conta salário, verifico que o Banco do Brasil S/A não comprovou a existência de autorização expressa da autora para a realização de descontos referentes às transações fraudulentas. A cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, não pode ser interpretada de forma a permitir a realização de descontos referentes a débitos não autorizados pela cliente.

A conduta do Banco do Brasil S/A, ao realizar descontos indevidos na conta salário da autora, compromete sua subsistência e dignidade, causando-lhe evidentes prejuízos de ordem moral.

Deste modo, imperativo é o reconhecimento da inexistência das supostas compras efetuadas nos cartões de crédito e, por consequência, da inexigibilidade do suposto débito da parte autora.

A restituição dos valores deve ocorrer em dobro, pois ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Por fim, emergindo patente a responsabilidade do requerido, deve ele responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados ao consumidor, os quais existiram e decorreram dos já conhecidos efeitos nocivos dos descontos em conta salário, suas fontes de renda.”
(id. 290386391- negritei e grifei).

Assim, diante da ausência de qualquer elemento probatório que comprove que a autora tenha, de fato, realizado as transações impugnadas, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito, razão pela qual a sentença deve ser mantida
neste ponto.

Logo, evidenciada a má prestação do serviço, consubstanciada no desconto indevido em conta corrente de titularidade da idosa, impõe-se a restituição em dobro dos valores subtraídos, ante a conduta injustificável da instituição financeira, conforme corretamente decidido na r. sentença, nos termos do art. 42 do CDC.

Com efeito, constata-se que a instituição financeira não apresentou qualquer informação acerca das transações impugnadas. Ademais, restou evidenciada a sua inércia, uma vez que manteve as cobranças mesmo após a notificação da autora e a ciência da irregularidade, afastando-se, assim, qualquer alegação de escusável ou de adoção das cautelares necessárias à prevenção do dano.

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, acarretando na ausência de boa-fé objetiva, de modo que não se pode afastar a regra da restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

Prosseguindo na análise da controvérsia, uma vez constatada a inexistência do débito em razão das transações não reconhecidas pela autora, aliada à ausência de provas por parte da instituição financeira, cumpre agora examinar a ocorrência de dano de natureza extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em apreço, o nexo de causalidade decorre da má prestação do serviço pela instituição financeira, evidenciada na fragilidade de seu sistema de segurança, notadamente pela omissão quanto ao bloqueio dos cartões de crédito contestados. Tal falha ensejou significativos transtornos à parte autora, culminando na indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, consequência direta da conduta negligente da instituição ré.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em decorrência da cobrança indevida decorrente de compras não reconhecidas e devidamente contestadas, cuja origem não foi comprovada pela ré.
Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei).

Nesse contexto, não subsistem dúvidas quanto à veracidade dos fatos narrados na exordial, especialmente no que se refere à falha na prestação do serviço imputável ao apelante.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento em que foram contestadas as transações, bem como a omissão quanto ao bloqueio dos cartões utilizados indevidamente, pois, tal conduta permitiu a continuidade da utilização fraudulenta e resultou, por consequência de sua própria falha, na indevida inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, verifica-se que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral revela-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da medida. Ressalte-se que o dano moral decorreu da cobrança de compras não reconhecidas, devidamente contestadas pela consumidora, sem que houvesse o bloqueio do cartão pela instituição financeira, circunstância que culminou na indevida inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025